Tribunal: TJSP
Processo: 1008658-57.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Direito tributário – AIIM – Substituição tributária – Responsabilidade solidária – Caso em que concorreu para sonegação do imposto, deixando de juntar as Guias de Arrecadação Estadual – GARE-ICMS – Admissibilidade – Inteligência do § 3o, do art. 418-C do RICMS, do art. 9o, XII, da LE no 6.374/89 c.c. o art. 11, XII, do RICMS - Juros ilegais – Inconstitucionalidade – Juros que não podem

Ementa:
Direito tributário – AIIM – Substituição tributária – Responsabilidade solidária – Caso em que concorreu para sonegação do imposto, deixando de juntar as Guias de Arrecadação Estadual – GARE-ICMS – Admissibilidade – Inteligência do § 3o, do art. 418-C do RICMS, do art. 9o, XII, da LE no 6.374/89 c.c. o art. 11, XII, do RICMS - Juros ilegais – Inconstitucionalidade – Juros que não podem ser superiores aos cobrados pela União – Taxa Selic – Tema 1062 do Supremo Tribunal Federal – Recálculo do valor da dívida – Multa reduzida para 20% – Recurso parcialmente provido.